Tribunal: TJPA
Processo: 0807621-19.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-08-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807621-19.2021.8.14.0000

PACIENTE: JOSE ABREU DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE TUCURUI PA

AUTORIDADE: SEAP - DIRETORIA DE EXECUÇÃO CRIMINAL - OUTROS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO
WRIT
SUSCITADO PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA POR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA (AUSÊNCIA DE PRÉVIO PEDIDO À AUTORIDADE COATORA). IMPROCEDÊNCIA.

1- A Pro
curadoria de Justiça suscitou essa preliminar, pois o pedido referente à ausência de requisitos da custódia preventiva não teria sido deduzido primeiramente ao juízo monocrático, o que caracterizaria supressão de instância. Rejeito essa preliminar, porque, inobstante esta Corte de Justiça ter decidido no sentido da desnecessidade de pedido prévio ao juízo singular para que se possa requerer diretamente neste Tribunal, em consulta ao processo de 1º grau, constatei que a defesa requereu a revogação da prisão preventiva em 09/05/2021 (ID nº 26521111 dos autos principais) e o RMP manifestou-se pelo seu indeferimento 16/05/2021 (ID nº 26818014 dos autos principais), parecer esse que fora acolhido pela autoridade coatora em 02/06/2021 (ID nº 27593889 dos autos principais).

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME. PERICULOSIDADE. MODUS OPERANDI EMPREGADO. CONSTRAMGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

2-

Extrai-se das informações do juízo coator que, em 27/04/2021, policiais militares realizavam ronda preventiva em Tucuruí/PA, quando receberam a informação de que um dependente químico estaria traficando na estrada da vicinal do “Bom Jesus”. Lá chegando, encontraram o paciente e logo perceberam que o lugar era utilizado apenas para a comercialização de entorpecentes. Ao adentrarem na residência do paciente, os agentes encontraram: 05 (cinco) embalagens contendo a substância popularmente conhecida por “Oxi”, pesando aproximadamente 2,6 gramas; 01 (uma) embalagem contendo a substância entorpecente “maconha”, pesando aproximadamente 6,7 gramas; 01 (um) invólucro de maior porte, contendo pequenas frações da substância conhecida como “Oxi” pesando aproximadamente 4,7 gramas, bem como a quantia de R$ 354,00 (trezentos e cinquenta e quatro reais) em espécie. Todas as substâncias ilegais apreendidas pela equipe policial estavam devidamente embrulhadas e distribuídas em pequenas quantias, o que corresponde a entorpecentes destinados ao comércio ilegal, o que também se evidenciou ante a volumosa quantia de dinheiro em espécie apreendida em posse do paciente naquelas circunstâncias, o qual não soube precisar sua origem.

3-
Não vislumbro constrangimento ilegal na decisão de homologação do flagrante delito do paciente e sua conversão em
prisão preventiva (fls. 22-24 ID nº 5788953) nem na de indeferimento de sua revogação (fls. 111-112 ID nº 27593889 dos autos principais),
de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema a garantia da ordem pública, diante da gravidade em concreto do crime, revelada pelo
modus operandi
empregado e periculosidade do paciente pela quantidade de drogas apreendidas e sua forma de armazenamento, típicos de mercancia. De fato, a conduta do agente - seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime – revela inequívoca periculosidade, sendo imperiosa a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR. DEBILIDADE POR MOTIVO DE DOENÇA GRAVE. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXTREMA DEBILIDADE POR MOTIVO DE DOENÇA GRAVE E DE QUE A UNIDADE PRISIONAL NÃO ESTEJA OFERECENDO TRATAMRNTO ADEQUADO.

4-

A situação de extrema debilitação por doença grave, como medida excepcional justificadora da prisão domiciliar, deve ser demonstrada de plano, mediante a apresentação de documentos e laudos médicos que comprovem a ineficiência e a inadequação estatais no tratamento de saúde prestado no sistema prisional.

5- Embora esteja comprovado que o paciente seja portador de doença hipertensão e diabetes
mellitos
, não restou cabalmente provado que não esteja recebendo tratamento adequado no cárcere. Com efeito, em resposta à solicitação desta desembargadora, a SEAP informou que o paciente vem recebendo medicação oral anti-hipertensiva e antidiabética, sendo realizadas saídas para atendimentos externos nas datas de 15/06/2021, 30/06/2021 e 07/07/2021, permanecendo internado de 15 a 21/06/2021.

INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08, DESTA CORTE.

5- A situação fática revelada nos autos impede a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas. As condições pessoais favoráveis que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP, nos termos da súmula nº 08 deste Tribunal.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar
impetrado por advogado em favor de
JOSÉ ABREU DA SILVA
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí nos autos do processo judicial eletrônico nº 0801487-84.2021.8.14.0061.

O impetrante aduz que o paciente fora preso em 27/04/2021, acusado da prática do crime de tráfico de drogas.

Declina que o paciente ostenta
condições pessoais favoráveis:
primário, residência fixa no distrito da culpa, aposentado por invalidez.

Suscita
constrangimento ilegal, porque inexistem os requisitos da prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar.

Subsidiariamente, sustenta ser plenamente cabível a aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão
(CPP, art. 319), destacando que o paciente não se encontra em condições de saúde de permanecer no cárcere consoante laudo médico juntado a estes autos, pois é aposentado por invalidez e portador de doença grave, motivo pelo qual faz jus à
substituição da prisão preventiva por domiciliar
(art. 117, II, da LEP).

Por tais razões, requer
liminar
para que seja expedido o competente alvará de soltura. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 14-27.

Reservei-me
para apreciar o pedido de liminar após as informações da autoridade coatora e do Secretário de Administração Penitenciária do Estado do Pará (fls. 28-30 ID nº 5790914), as quais foram prestadas às fls. 40-44 (ID nº 5857022) e fl. 52 (ID nº 5905748), sendo solicitado pela SEAP mais prazo para apresentação de resposta requerida, o que fora por mim deferido (fls. 53-54 ID nº 5912000), sendo prestada, então, posteriormente, às fls. 60-62 (ID nº 5925010) e colacionados documentos de fls. 63-68.

Indeferi a liminar
(fls. 69-70 ID nº 5926041).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento parcial da impetração
(não conhecimento quanto à tese de ausência de requisitos da custódia preventiva, eis que não deduzida primeiramente ao juízo a quo)
e, nesta extensão, pela denegação da ordem
(fls. 73-81 ID nº 6060623).

É o relatório.

VOTO

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DA AÇÃO MANDAMENTAL

A Procuradoria de Justiça suscitou essa preliminar, pois o pedido referente à ausência de requisitos da custódia preventiva não teria sido deduzido primeiramente ao juízo monocrático, o que caracterizaria supressão de instância.

Rejeito essa preliminar, porque, inobstante
esta Corte de Justiça ter decidido no sentido da
desnecessidade de pedido prévio ao juízo singular para que se possa requerer diretamente neste Tribunal
, em consulta ao processo de 1º grau, constatei que a defesa requereu a revogação da prisão preventiva em 09/05/2021 (ID nº 26521111 dos autos principais) e o RMP manifestou-se pelo seu indeferimento 16/05/2021 (ID nº 26818014 dos autos principais), parecer esse que fora acolhido pela autoridade coatora em 02/06/2021 (ID nº 27593889 dos autos principais).

MÉRITO

Conheço da ação mandamental.

Extrai-se das informações do juízo coator que, em 27/04/2021, policiais militares realizavam ronda preventiva em Tucuruí/PA, quando receberam a informação de que um dependente químico estaria traficando na estrada da vicinal do “Bom Jesus”. Lá chegando, encontraram o paciente e logo perceberam que o lugar era utilizado apenas para a comercialização de entorpecentes. Ao adentrarem na residência do paciente, os agentes encontraram: 05 (cinco) embalagens contendo a substância popularmente conhecida por “Oxi”, pesando aproximadamente 2,6 gramas; 01 (uma) embalagem contendo a substância entorpecente “maconha”, pesando aproximadamente 6,7 gramas; 01 (um) invólucro de maior porte, contendo pequenas frações da substância conhecida como “Oxi” pesando aproximadamente 4,7 gramas, bem como a quantia de R$ 354,00 (trezentos e cinquenta e quatro reais) em espécie.

Todas as substâncias ilegais apreendidas pela equipe policial estavam devidamente embrulhadas e distribuídas em pequenas quantias, o que corresponde a entorpecentes destinados ao comércio ilegal, o que também se evidenciou ante a volumosa quantia de dinheiro em espécie apreendida em posse do paciente naquelas circunstâncias, o qual não soube precisar sua origem.

Nesse sentido, s
abe-se que
a prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

Não vislumbro constrangimento ilegal
na decisão de homologação do flagrante delito do paciente e sua conversão em
prisão preventiva
(fls. 22-24 ID nº 5788953)
nem na de indeferimento de sua revogação
(fls. 111-112 ID nº 27593889 dos autos principais),
de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema
a garantia da ordem pública
, diante da
gravidade em concreto do crime,
revelada pelo
modus operandi
empregado e
periculosidade do paciente
pela
quantidade de drogas apreendidas e sua forma de armazenamento
, típicos de mercancia.

De fato, a conduta do agente - seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime – revela inequívoca periculosidade, sendo imperiosa a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

A meu sentir, portanto, o juízo
a quo
fundamentou devidamente a custódia cautelar do paciente, na medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos no art. 312, do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88.

Quanto à alegação da defesa de que
paciente não se encontra em condições de saúde de permanecer no cárcere consoante laudo médico juntado a estes autos, pois é aposentado por invalidez e portador de doença grave, motivo pelo qual faria jus à
substituição da prisão preventiva por domiciliar, improcede.

A situação de extrema debilitação por doença grave, como medida excepcional justificadora da prisão domiciliar, deve ser demonstrada de plano, mediante a apresentação de documentos e laudos médicos que comprovem a ineficiência e a inadequação estatais no tratamento de saúde prestado no sistema prisional.

Embora esteja comprovado que o paciente seja portador de doença hipertensão e diabetes
mellitos
, não restou cabalmente provado que não esteja recebendo tratamento adequado no cárcere. Com efeito, em resposta à solicitação desta desembargadora, a SEAP informou que o paciente vem recebendo medicação oral anti-hipertensiva e antidiabética, sendo realizadas saídas para atendimentos externos nas datas de 15/06/2021, 30/06/2021 e 07/07/2021, permanecendo internado de 15 a 21/06/2021.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. PRISÃO DOMICILIAR. ART. 318, INCISO II, DO CPP. NÃO COMPROVAÇÃO DA EXTREMA DEBILIDADE POR MOTIVO DE DOENÇA GRAVE, TAMPOUCO A IMPOSSIBILIDADE DO RECEBIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

1. Inexiste constrangimento ilegal a ser sanado, porquanto a negativa de concessão da prisão domiciliar está amparada no entendimento desta Corte Superior, no sentido de que, à luz do disposto no art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, o Acusado deve comprovar que se encontra extremamente debilitado por motivo de grave estado de saúde e a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional, o que não ocorreu no caso, porquanto inexiste prova pré-constituída que evidencia a presença dos mencionados requisitos.

2. Ordem denegada.

(HC 661.460/TO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 21/06/2021)

As condições pessoais favoráveis

que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP. Nesse diapasão, é o teor da súmula nº 08, desta Corte:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”.

A situação fática revelada nos autos impede a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
previstas no art. 319, do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade do crime e circunstâncias do fato, segundo a regra do art. 282, II, do CPP,
além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas.

A propósito, destaco jurisprudência no mesmo sentido:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES - APROXIMADAMENTE 700G DE COCAÍNA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM NÃO CONHECIDA. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.

2. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico (art. 5º, LXI, LXV e LXVI, da CF). Assim, a medida, embora possível, deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF), que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em motivação concreta, vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime.

3. Hipótese em que as instâncias ordinárias se basearam em elementos concretos que demonstram a necessidade da custódia, sobretudo a expressiva quantidade do entorpecentes apreendidos - um tijolo pesando aproximadamente 700g de cocaína -, circunstância que denota sua periculosidade - em especial porque a prisão ocorreu em cidade de pequeníssimo porte do interior paulista - e que é suficiente para justificar a segregação como forma de garantia da ordem pública.

4. Estando presentes os requisitos autorizadores da segregação preventiva, eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastá-la. 5. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública.

6. Ordem não conhecida.

(HC 405.170/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 20/09/2017)

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto,
conheço da impetração e denego a ordem.

É como voto.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 02/09/2021